Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728789-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA, ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES D E S P A C H O Ao Apelante Banco Santander (Brasil) SA para, em 5 (cinco) dias, juntar documento que permita a conferência de que o comprovante acostado ao ID 75488483 foi destinado ao pagamento do preparo desta Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator